Tribunal: STJ
Processo: 0427119-04.2016.8.19.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1954375 - RJ (2021/0246256-3)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO
BRASILEIRA
DE
TELEVISAO
POR
ASSINATURA
ADVOGADOS
: LINDORGELES SILVA DE FARIA - SP510116
SACHA CALMON NAVARRO COELHO - MG009007
MISABEL DE ABREU MACHADO DERZI - MG016082
ALICE GONTIJO SANTOS TEIXEIRA - MG106670
ALEXANDRE TEIXEIRA JORGE - RJ186025
PEDRO HENRIQUE NEVES ANTUNES - MG158039
GABRIEL PRADO AMARANTE DE MENDONCA - RJ164897
ANDRE MENDES MOREIRA - RJ126363
JULIA VIEIRA CARBONARO RODRIGUES - MG191961
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORES : JOSÉ ROBERTO PENNA CHAVES FAVERET CAVALCANTI -
RJ060705
GUSTAVO DO AMARAL MARTINS - RJ072167
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO.
1. Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil
(CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida,
consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem
apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro
material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não
implica ofensa ao dispositivo de lei invocado.
2. Tendo o Tribunal de origem, com base nos fatos e nas provas dos autos,
concluído pela ausência de direito líquido e certo, a alteração do julgado de modo a
acolher a tese recursal demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos
autos, o que é inviável na instância especial ante o óbice da Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça (STJ).
Documento eletrônico VDA51405117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 14/10/2025 13:45:12
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 0051638d-88a4-464c-8972-461ed6b8826d

3. A ausência de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria
impugnada, objeto do recurso, impede o acesso à instância especial por faltar o
requisito constitucional do prequestionamento. Incidência, por analogia, da Súmula 282
do Supremo Tribunal Federal (STF).
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA51405117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 14/10/2025 13:45:12
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 0051638d-88a4-464c-8972-461ed6b8826d

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1954375 - RJ (2021/0246256-3)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO
BRASILEIRA
DE
TELEVISAO
POR
ASSINATURA
ADVOGADOS
: SACHA CALMON NAVARRO COELHO - MG009007
MISABEL DE ABREU MACHADO DERZI - MG016082
ALICE GONTIJO SANTOS TEIXEIRA - MG106670
ALEXANDRE TEIXEIRA JORGE - RJ186025
PEDRO HENRIQUE NEVES ANTUNES - MG158039
GABRIEL PRADO AMARANTE DE MENDONCA - RJ164897
ANDRE MENDES MOREIRA - RJ126363
JULIA VIEIRA CARBONARO RODRIGUES - MG191961
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORES : JOSÉ ROBERTO PENNA CHAVES FAVERET CAVALCANTI -
RJ060705
GUSTAVO DO AMARAL MARTINS - RJ072167
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO.
1. Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil
(CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida,
consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem
apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro
material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não
implica ofensa ao dispositivo de lei invocado.
2. Tendo o Tribunal de origem, com base nos fatos e nas provas dos autos,
concluído pela ausência de direito líquido e certo, a alteração do julgado de modo a
acolher a tese recursal demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos
autos, o que é inviável na instância especial ante o óbice da Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça (STJ).
3. A ausência de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria
impugnada, objeto do recurso, impede o acesso à instância especial por faltar o
requisito constitucional do prequestionamento. Incidência, por analogia, da Súmula 282
do Supremo Tribunal Federal (STF).
Documento eletrônico VDA50744286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 22/09/2025 17:42:42
Código de Controle do Documento: d0986185-6e53-4fa7-9a56-a2f54d534854

4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
TELEVISAO POR ASSINATURA da decisão de fls. 655/659 em que
conheci parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, a ele neguei provimento,
com os seguintes fundamentos: ( ) inexistência de violação ao art. 1.022 do Código de
a
Processo Civil (CPC); ( ) incidência da Súmula 7 do STJ; e (c) incidência da Súmula
b
211 do STJ.
A parte agravante pugna, em síntese, pela reforma da decisão agravada.
Sustenta que houve violação ao art. 1.022, II, do CPC, pois o Tribunal de
origem teria se omitido em relação a diversos argumentos apresentados, como: (i)
violação ao art. 167, IV, e ao art. 150, II, da Constituição Federal; (ii) ampliação
ilegítima do conceito de benefício fiscal; (iii) impossibilidade de aplicação do Fundo
Estadual de Equilíbrio Fiscal (FEEF) sobre isenções condicionadas; e (iv) existência de
fato novo, consistente nas alterações introduzidas pela Lei estadual 7.659/2017.
Afirma que a Súmula 7 do STJ não se aplica ao presente caso, pois a
situação fática é objetiva e não demanda dilação probatória, tratando-se de questão
eminentemente jurídica.
Alega, ainda, que as normas indicadas como violadas (arts. 178 e 104, III,
do CTN e art. 1o, parágrafo único, da Lei Complementar 24/1975) foram
prequestionadas, ainda que de forma implícita, e que o art. 1.025 do CPC considera
prequestionados os elementos suscitados em embargos de declaração, mesmo que
rejeitados.
Impugnação apresentada às fls. 698/702.
É o relatório.
VOTO
Apesar do esforço argumentativo da parte recorrente, a decisão agravada
deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
O recurso especial tem origem em mandado de segurança coletivo no
qual a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE TELEVISAO POR ASSINATURA visa ao
afastamento da exigência de suas associadas da realização do depósito previsto na
Lei estadual 7.428/2016 e no Decreto estadual 45.810/2016 para fins de gozo
de benefício fiscal.
Documento eletrônico VDA50744286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 22/09/2025 17:42:42
Código de Controle do Documento: d0986185-6e53-4fa7-9a56-a2f54d534854

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO decidiu pela
manutenção da denegação da segurança em acórdão assim ementado (fl. 428):
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ICMS.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TELEVISÃO POR ASSINATURA – ABTA.
Lei Estadual n° 7.428, de 25.08.2016 que instituiu o Fundo Estadual de
Equilíbrio Fiscal (FEEF), regulamentada pelo Decreto no 45.810/2016.
Depósitos a serem realizados pelos contribuintes do ICMS no Estado do Rio
de Janeiro, na proporção de 10% do proveito econômico derivado de
benefícios tributários porventura usufruídos. Pretensão de suspensão da
exigibilidade do recolhimento da aludida contribuição. Sentença a quo que
julgou improcedente o pleito autoral, com a denegação da ordem. Apelo
ofertado pelo impetrante. Manutenção do decisum. Ausência do alegado
direito líquido e certo. Legislação que foi objeto de representação de
inconstitucionalidade No 0063240-02.2016.8.19.0000, tendo o Órgão Espec
ial deste e. TJRJ declarado a sua constitucionalidade. APELO CONHECIDO
E DESPROVIDO.

Inexiste a alegada violação do art. 1.022 do
, pois a
Código de Processo Civil
prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se
depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou
fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material,
omissão, contradição ou obscuridade.
O que se percebe é que, contrário à pretensão da parte recorrente, o
Tribunal de origem deixou de examinar a controvérsia relacionada à
constitucionalidade da exação prevista na Lei estadual 7.428/2016 diante da
prejudicialidade externa decorrente da ADI 5.635, pendente de julgamento no Supremo
Tribunal Federal.
É importante destacar que julgamento diverso do pretendido, como neste
caso, não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado.
O Tribunal de origem concluiu que não se verifica direito líquido e certo apto
a embasar a pretensão mandamental, uma vez que a constitucionalidade da exigência
de depósito instituída pela Lei estadual 7.428/2016, questionada pela impetrante, está
pendente de julgamento no Supremo Tribunal Federal. Além disso, entendeu que a
demanda requer dilação probatória, o que é incompatível com a via estreita do
mandado de segurança (fls. 433/440):
[...]
No caso em comento, o Fundo Estadual de Equilíbrio Financeiro
(FEEF) instituído pela Lei Estadual no 7.428/2016 e regulamentado pelo
Decreto 45.810/2016, surgiu como medida emergencial e temporária
destinada a manutenção do equilíbrio das finanças públicas e
previdenciárias do Estado do Rio de Janeiro.
Na forma do artigo 2o do referido diploma legal, a continuidade da
fruição de benefício fiscal depende do recolhimento a Fundo (FEEF) de 10%
Documento eletrônico VDA50744286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 22/09/2025 17:42:42
Código de Controle do Documento: d0986185-6e53-4fa7-9a56-a2f54d534854

(dez por cento) da diferença do imposto calculado com e sem a utilização do
benefício já concedido à empresa contribuinte do ICMS.
Na hipótese dos autos, o impetrante pretende demonstrar que o
referido “fundo” se trata de nova espécie tributária e que afronta dispositivos
da Constituição da República e do Código Tributário Nacional.
Todavia, o E. Órgão Especial desta Corte, deixando de referendar a
decisão monocrática do Relator, que suspendia a exigibilidade da exação
prevista na Lei Estadual no 7.428/2016, indeferiu a liminar pretendida na
Representação de Inconstitucionalidade no 0063240-02.2016.8.19.0000, cuja
ementa passo a transcrever: [...]
Por seu turno, a questão o foi levada ao Supremo Tribunal Federal, por
meio da ADI no 5.635, na qual igualmente foi negada a liminar pretendida,
conforme decisão proferida pelo Exmo. Ministro Luís Roberto Barroso, em
, e que ainda se encontra pendente de julgamento no Pretório
03/05/2017
Excelso. Assim, face o ajuizamento da referida ação direta de
inconstitucionalidade, o trâmite da Representação de Inconstitucionalidade
em curso neste Tribunal foi suspenso, restando reconhecida a hipótese de
prejudicialidade externa.
[...]
Desta forma, imperioso reconhecer que a questão jurídica aqui
discutida ainda reclama pacificação nos tribunais pátrios, a revelar, portanto,
a ausência do alegado direito líquido e certo.
Assim, mostra-se hígida a presunção de legitimidade da cobrança
implementada pelos diplomas legais indicados na exordial, o que autoriza a
cobrança destinada do FEEF.
Além disso, é necessário salientar que natureza jurídica da cobrança,
bem como a apontada afronta a dispositivos constitucionais e legais em
razão da destinação específica dos recursos do fundo, são questões que
demandam ampla dilação probatória, incompatível com a abreviada via
mandamental.
[...]
Por todo o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo, mantendo-se
inalterada a r. sentença de improcedência, sem imposição de sucumbência
recursal, nos termos da orientação contida na Súmula 512 do STF e no
artigo 25 da Lei 12.016/2009.

Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do
contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de
novo juízo acerca dos fatos e das provas, e não na valoração dos critérios jurídicos
concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o
conhecimento do recurso especial quanto ao ponto.
Incide no presente caso a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial
".
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO COMBATIDO. FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL.
EXAME.
INVIABILIDADE.
MANDADO
DE
Documento eletrônico VDA50744286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 22/09/2025 17:42:42
Código de Controle do Documento: d0986185-6e53-4fa7-9a56-a2f54d534854

SEGURANÇA. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA. PROVA PRÉ-
CONSTITUÍDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
[...]
3. A desconstituição do entendimento a que chegou o acórdão
recorrido (que concluiu pela falta de interesse de agir em razão da ausência
de comprovação do direito líquido e certo da parte impetrante) demandaria o
revolvimento do material fático-probatório dos autos, providência vedada em
sede de recurso especial diante do óbice contido na Súmula 7 do STJ (a
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial).
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.858.099/GO, relator Ministro Gurgel de
Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe de 1o/7/2022.)
27/6/2022

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
À
SAÚDE.
FORNECIMENTO
DE
TRATAMENTO
MÉDICO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. ALEGADA OFENSA AO ART. 1o DA LEI 12.016/2009.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO. VERIFICAÇÃO. CONTROVÉRSIA QUE
EXIGE A ANÁLISE DAS PROVAS DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
7/STJ. ASTREINTES. REVISÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
7/STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS.
CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO
NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
[...]
IV. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a análise
da alegação de contrariedade ao art. 1o da Lei 12.016/2009, a fim de aferir a
existência de direito líquido e certo, necessário à concessão da segurança,
demanda exceder os fundamentos colacionados no acórdão guerreado, com
a incursão no conteúdo fático-probatório dos autos, o que implica,
necessariamente, o reexame de fatos e provas, insuscetível de ser realizado,
em sede de Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. Precedentes
do STJ.
[...]
VIII. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 1.464.492/PE, relatora Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
17/9/2019
24/9/2019

A alegação de violação dos arts. 178 e 104, III, do CTN e do art. 1o, § 1o, da
Lei Complementar 24/1975 não é suficiente para caracterizar o prequestionamento,
instituto que exige, além da alegação de infringência a dispositivos legais, a discussão
e a apreciação judicial da questão de direito pela instância ordinária.
Essa circunstância revela a ausência de prequestionamento, a impedir o
conhecimento do recurso especial nos termos da Súmula 282 do Supremo Tribunal
Federal (STF), aplicada por analogia.
Conforme o entendimento desta Corte Superior, a aplicação do
prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do Código de Processo Civil (CPC)
exige, concomitantemente a oposição dos embargos de declaração na Corte de
Documento eletrônico VDA50744286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 22/09/2025 17:42:42
Código de Controle do Documento: d0986185-6e53-4fa7-9a56-a2f54d534854

origem; a indicação, no recurso especial, da ofensa ao art. 1.022 do CPC,
especificamente quanto à questão que se pretende ver analisada; e o reconhecimento
do vício (omissão, contradição, erro de fato ou obscuridade) por este Tribunal Superior.
Constato não ser esse o caso dos autos, pois, embora tenha havido a
alegação de violação do art. 1.022 do CPC pela parte recorrente, não foi atestada sua
efetiva ocorrência, conforme tratado anteriormente.
A Primeira Turma deste Tribunal já decidiu o seguinte:
"Nos termos da orientação consolidada neste Superior Tribunal, para a
configuração do prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC
/2015, impõe-se que se alegue, nas razões do recurso especial, violação ao
art. 1.022, II, do mesmo estatuto processual, apontando-se, de forma clara,
objetiva e devidamente fundamentada, a omissão acerca da matéria
" (AgInt no REsp n. 2.054.046/SC, relatora
impugnada, o que não ocorreu
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe
14/8/2023
de
).
16/8/2023

Ainda no mesmo sentido, cito estes outros julgados da Primeira Turma:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
DESMORONAMENTO DE IMÓVEL VIZINHO. RISCO DE DESABAMENTO.
ART. 70 DA LEI 8.666/93. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA
211/STJ. DANOS MORAIS. REVISÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. O Tribunal de origem não examinou a tese recursal sob o enfoque
pretendido, apesar de instado a fazê-lo por meio dos competentes embargos
de declaração. Assim, caberia à parte recorrente, nas razões do apelo
especial, indicar ofensa ao art. 1.022 do CPC, alegando a existência de
possível omissão, providência da qual não se desincumbiu. Incide, pois, o
óbice da Súmula 211/STJ ("Inadmissível recurso especial quanto à questão
que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada
pelo tribunal a quo").
2. Este Superior Tribunal firmou a compreensão de que "a admissão
de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial,
exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15,
para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício
inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à
supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (REsp 1639314/MG, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
4/4/2017
).
10/4/2017
[...]
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.072.402/BA, relator Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
5/12/2022
7/12/2022

Documento eletrônico VDA50744286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 22/09/2025 17:42:42
Código de Controle do Documento: d0986185-6e53-4fa7-9a56-a2f54d534854

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
VÍCIO
DE
INTEGRAÇÃO.
INDICAÇÃO
PORMENORIZADA.
AUSÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO
FICTO.
INOCORRÊNCIA.
FATO
NOVO.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
[...]
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso
especial, a despeito da oposição de embargos declaratórios, impede seu
conhecimento, de acordo com a Súmula 211 do STJ.
3. Segundo o entendimento desta Corte de Justiça, para que seja
reconhecido o prequestionamento ficto de que trata o art. 1.025 do CPC
/2015, na via do especial, impõe-se a indicação e o reconhecimento pelo
STJ de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 especificamente quanto à questão
que se pretende ver analisada, o que não se constata no caso.
[...]
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.074.550/SP, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
26/9/2022
3/10/2022

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA50744286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 22/09/2025 17:42:42
Código de Controle do Documento: d0986185-6e53-4fa7-9a56-a2f54d534854

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 1.954.375 / RJ
Número Registro: 2021/0246256-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
04271190420168190001 202025118430 4271190420168190001
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE TELEVISAO POR
ASSINATURA
ADVOGADOS
: SACHA CALMON NAVARRO COELHO - MG009007
MISABEL DE ABREU MACHADO DERZI - MG016082
ALICE GONTIJO SANTOS TEIXEIRA - MG106670
ALEXANDRE TEIXEIRA JORGE - RJ186025
PEDRO HENRIQUE NEVES ANTUNES - MG158039
GABRIEL PRADO AMARANTE DE MENDONCA - RJ164897
ANDRE MENDES MOREIRA - RJ126363
JULIA VIEIRA CARBONARO RODRIGUES - MG191961
LINDORGELES SILVA DE FARIA - SP510116
RECORRIDO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORES : JOSÉ ROBERTO PENNA CHAVES FAVERET CAVALCANTI -
RJ060705
GUSTAVO DO AMARAL MARTINS - RJ072167
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA51382317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:41:09
Código de Controle do Documento: ad5149d4-c8fb-48c7-afd7-70d8195966ca

AGRAVANTE
: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE TELEVISAO POR
ASSINATURA
ADVOGADOS
: LINDORGELES SILVA DE FARIA - SP510116
SACHA CALMON NAVARRO COELHO - MG009007
MISABEL DE ABREU MACHADO DERZI - MG016082
ALICE GONTIJO SANTOS TEIXEIRA - MG106670
ALEXANDRE TEIXEIRA JORGE - RJ186025
PEDRO HENRIQUE NEVES ANTUNES - MG158039
GABRIEL PRADO AMARANTE DE MENDONCA - RJ164897
ANDRE MENDES MOREIRA - RJ126363
JULIA VIEIRA CARBONARO RODRIGUES - MG191961
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORES : JOSÉ ROBERTO PENNA CHAVES FAVERET CAVALCANTI -
RJ060705
GUSTAVO DO AMARAL MARTINS - RJ072167
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). LINDORGELES SILVA DE FARIA, pela parte: AGRAVANTE: ASSOCIACAO
BRASILEIRA DE TELEVISAO POR ASSINATURA.
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51382317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:41:09
Código de Controle do Documento: ad5149d4-c8fb-48c7-afd7-70d8195966ca